Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709357-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS D E C I S Ã O Por meio de embargos de declaração, o Distrito Federal pretende sanar contradição que entende existir na decisão que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança (ID no 64166200). O embargante assevera haver contradição da decisão, pois esta foi de encontro ao entendimento firmado no Tema no 530, do excelso STF, o qual, segundo o embargante, limitaria a possibilidade de desistência até antes do término do julgamento. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pugna pela correção do vício apontado e, por conseguinte, pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 64479452). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pela sua rejeição (ID no 66662637). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia à embargante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria exarada na decisão. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir a decisão embargada, pois esta não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. No caso em tela, não há na decisão qualquer contradição apta a ensejar o conhecimento do recurso. O que se vê é que a irresignação se deve ao fato de a decisão adotar entendimento contrário ao interesse do embargante, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração é aquela observada na própria decisão e não entre esta e entendimento jurisprudencial diverso. A contradição, portanto, deve ser interna à própria decisão. Ademais, ainda que se admita contradição externa para análise do mérito, melhor sorte não assistiria ao embargante. O Tema no 530, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo excelso STF, não limita a desistência da ação de mandado de segurança ao término do julgamento. Na verdade, é entendimento pacífico que a desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado. A esse propósito, confiram-se os julgados a seguir transcritos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. LIVRE EXERCÍCIO A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. I. Como prerrogativa de ordem processual, a desistência do mandado de segurança pode ser livremente exercida mesmo depois da prolação da sentença. II. Recurso provido” (Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 02/04/2019). “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. OUTORGA DE PODER PARA A MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EX ADVERSA. HOMOLOGAÇÃO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 669.367/RJ, firmou tese segundo a qual a desistência do mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. Nessa linha, este Tribunal Superior tem homologado as desistências, mesmo após o julgamento de eventuais recursos pelo órgão colegiado. Precedentes. 2. No caso, deve ser homologada a desistência, pois foi outorgado poder de desistência ao advogado subscritor e não é condição a anuência da parte ex adversa. 3. Desistência homologada. Processo extinto sem resolução do mérito” (DESIS nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.916.374/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). Como se vê, o que o embargante pretende, por via transversa, é a obtenção de novo pronunciamento sobre tema que já foi objeto de análise jurisdicional. Todavia, se o embargante não concorda com a decisão – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se o caso, ser deduzida por outra via. Destaque-se ser incabível cogitar da benesse constante do art. 932, parágrafo único, do CPC, que somente se aplica nos casos de vício formal – como a não indicação das partes e a ausência de subscrição pelo patrono. Contudo, restando os fundamentos recursais dissociados do julgado, tendo em conta, ainda, que a não formulação do pedido constitui erro insanável, não sendo possível corrigir vício de conteúdo, até porque não é tarefa do juiz intuir ou supor qual seja a finalidade do recurso interposto, não há como admitir os presentes embargos. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator